Tribunal: STF
Processo: AI 176494
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:-  Não  cabe  transferir   ao  Supremo  Tribunal,  a
pretexto  de ofensa a Constituição, a conferencia dos pressupostos de
pertinencia  de  embargos   declaratorios,  regularmente  processados
perante a Corte de origem.
          Ocorrencia,  ademais,  de fundamento  inatacado  do acórdão
recorrido.